Tribunal: TJBA
Processo: 8003388-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003388-53.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETIT GATEAU EIRELI e outros Advogado(s): MONICA REGINA CHAGAS PAIXAO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação monitória movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 490.238,25, com base em cédula de crédito industrial. II. Questão em discussão: 2. Há quatro questões em discussão: (i) concessão do benefício da justiça gratuita às apelantes; (ii) legitimidade passiva da empresa após sua baixa; (iii) inexigibilidade do título por alegada renegociação da dívida; e (iv) aplicação da teoria da imprevisão, com base em onerosidade excessiva. III. Razões de decidir: 3. A justiça gratuita deve ser concedida, pois os documentos demonstram adequadamente a hipossuficiência das apelantes, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC, não havendo elementos objetivos capazes de infirmar a presunção legal. 4. A empresa apelante permanece legítima no polo passivo, tendo em vista que a baixa societária ocorreu após o ajuizamento da ação e que sua representante figura como avalista, nos termos do art. 899 do CC. 5. A cédula de crédito industrial apresentada preenche os requisitos legais e constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC. A alegada renegociação da dívida não foi formalizada e, por isso, não afasta a exigibilidade do título. 6. Não restou demonstrado fato superveniente extraordinário e imprevisível a justificar a revisão contratual por onerosidade excessiva. As dificuldades financeiras alegadas configuram risco ordinário da atividade empresarial. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita às apelantes. Tese de julgamento: 1. A teoria da imprevisão não se aplica quando as dificuldades financeiras decorrem de riscos ordinários da atividade empresarial, não configurando fato superveniente extraordinário e imprevisível. 2. A existência de tratativas não formalizadas não descaracteriza a exigibilidade do título executivo fundado em cédula de crédito industrial válida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8003388-53.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes PETIT GATEAU EIRELI – ME e MÔNICA REGINA CHAGAS PAIXÃO e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23